Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-82.2018.8.26.0104
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Improbidade administrativa – Imputação a ex-prefeito de não recolhimento de contribuição previdenciária devida ao INSS e débito para com a Fazenda Nacional – Dolo e culpa não configurados – Ato de improbidade inexistente – Ausência de omissão – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000068-82.2018.8.26.0104/50000, da Comarca de Cafelândia, em que é embar-
gante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado IO-
CHINORI INOUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLI-
VEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000068-82.2018.8.26.0104/50000 -Voto no 30.863-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000068-82.2018.8.26.0104/50000.
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargado:
IOCHINORI INOUE.
VOTO No 30.863.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Improbidade admi-
nistrativa Imputação a ex-prefeito de não recolhimento de
contribuição previdenciária devida ao INSS e débito para
com a Fazenda Nacional Dolo e culpa não configurados
Ato de improbidade inexistente Ausência de omissão
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos sob alegação de omis-
são em face de v. acórdão 1 que deu provimento ao recurso de apelação do
embargado para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.
Sustenta ser o acórdão omisso em relação ao disposto no
art. 10, caput , da Lei no 8.429/92, pois ao descontar e deixar de recolher as
contribuições previdenciárias no último ano de mandato, o requerido, fez
com que o Município arcasse com vultosa multa, incorrendo em ato de im-
probidade administrativa.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O acórdão analisou todas as questões postas a julgamen-
to, entendendo que o ato de improbidade deve revelar conduta dolosa de
maltrato da coisa pública; possível desordem, desorganização, falta de caixa,
de planejamento ou coisa que o valha, constituem, sem dúvida, atos de irre-
gularidade sanáveis com correção de rumos das práticas administrativas, po-
1 Acórdão, fls. 317/325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000068-82.2018.8.26.0104/50000 -Voto no 30.863-JV
3
dem até mesmo escampar da simples irregularidade para resvalar em ilegali-
dade.
Rediscutir e rejulgar recurso de apelação não tem lugar
em embargos de declaração.
Ante o exposto, não há o que suprir ou aclarar; acórdão
claro, decidiu a matéria sem omissão. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR